Tribunal: TJDFT
Processo: 0706657-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706657-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SALOMAO SANCHES LEONEL BATISTA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e expedição de ofício ao Instituto Nacional de Previdência Social (INSS). Não há pedido liminar. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J